Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-14.2025.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000484-14.2025.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), KAROLAINE FERREIRA GOMES - CPF: 072.950.311-97 (RECORRIDO), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO), VALNICE GENESIA DE LIMA - CPF: 045.264.662-63 (RECORRIDO), ALZIRENE FAUSTINO TEIXEIRA - CPF: 879.711.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), RICARDO SIMPLICIO DOS SANTOS - CPF: 039.792.056-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. SOLTURA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA SEGREGAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ NATURAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu liberdade provisória às recorridas, presas em flagrante delito na posse de substâncias entorpecentes no interior de estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva; (ii) se as medidas cautelares outrora impostas pela d. autoridade judiciária são suficientes e adequadas à hipótese concreta.

III. Razões de decidir

3.

A prisão preventiva é medida excepcional, justificando-se apenas quando demonstrados requisitos concretos de periculosidade e evidenciada a imprescindibilidade do ergástulo como garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do CPP.

4.

Na hipótese, a decisão de concessão da liberdade provisória baseou-se na inexistência de elementos capazes de justificar o encarceramento cautelar, consideradas as circunstâncias do caso e a ausência de indícios concretos a apontar para eventual risco de reiteração delitiva.

5.

Revela-se escorreita a concessão de liberdade provisória às recorridas, mediante a fixação de providências acautelatórias alternativas suficientes à hipótese versada.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A prisão preventiva é medida cautelar de caráter excepcional, que deve ser decretada apenas diante de elementos concretos que indiquem o preenchimento de seus pressupostos e requisitos legais, sendo, no mais, suficientes e adequadas à hipótese as medidas cautelares mais brandas fixadas pelo d. juízo singular”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC 73206/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 13/09/2016.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDA(S):

KAROLAINE FERREIRA GOMES

VALNICE GENESIA DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
m face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos do APFD n. 1000484-14.2025.8.11.0010, que, em audiência de custódia,
determinou a soltura

das recorridas

KAROLAINE FERREIRA GOMES
e
VALNICE GENÉSIA DE LIMA
, inicialmente presas em flagrante delito pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

Nas razões recursais acostadas no ID 278401422, o i. representante do órgão ministerial pretende a reforma do r.
decisum
fustigado,
a fim de ver
decretada a prisão preventiva

das recorridas, ao argumento de que se encontram preenchidos todos os requisitos autorizadores da imposição do ergástulo.

Em contrarrazões vistas no ID 278401425 e no ID 278401431, as i. Defesas das recorridas rechaça os argumentos acusatórios e requerem seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. juízo
a quo

manteve
o ato decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos (ID

278401434).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 286274868, opinou pelo
provimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do recurso manejado pela Acusação, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que, no dia 23/02/2025, por volta das 12h10, durante os procedimentos de revista para o acesso das visitas ao interior da Cadeia Pública de Jaciara/MT,
VALNICE GENÉSIA DE LIMA
foi flagrada portando, no cós de sua roupa íntima, um envelope contendo
5g
de substância análoga à
maconha
, a qual seria entregue para o reeducando
Kennedy Weverton Aragão Oliveira
(PEP 2000012-64.2023.8.11.0010), ao passo que
KAROLAINE FERREIRA GOMES
foi flagrada ao passar pelo portal de detecção de objetos com
50g
de substância análoga à
maconha
escondida dentro de sua genitália, a qual seria entregue para o reeducando
Paulo Rogério Melo de Souza
(PEP 0004552 71.2016.8.11.0064).

Detidas em
flagrante delito
e posteriormente conduzidas à presença do d. juízo
a quo
, as recorridas, em sede de
audiência de custódia
, tiveram o recolhimento pré-cautelar
homologado
, oportunidade em que o d. magistrado lhes concedeu a
liberdade provisória
, condicionada ao cumprimento de
providências acautelatórias menos gravosas
.

Em sequência, expediram-se os respectivos
alvarás de soltura
; contexto em que o i. órgão de acusação insurge inconformado, pleiteando a esta instância revisora a
decretação da segregação cautelar das recorridas
.

Entretanto, passo agora a expor as razões pelas quais entendo, a despeito do parecer exarado pela i. Cúpula Ministerial e dos judiciosos argumentos expendidos pelo recorrente, que
a pretensão não faz
jus
à guarida
.

De proêmio, há de se ter em conta que a prisão preventiva é medida cautelar de natureza
excepcional
, que, embora não possua um prazo de duração pré-definido em lei, por restringir uma garantia fundamental, qual seja, o direito à liberdade de locomoção, não pode ter a sua duração
ad eternum
, com a subversão dos fins que a legitimam e superando os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que isto pode configurar inaceitável antecipação da pena, o que é vedado em um Estado Democrático de Direito.

Nessa toada, na hipótese dos autos, tem-se que a
liberdade provisória
foi concedida às recorridas porque
não vislumbrados elementos concretos a indicar a imprescindibilidade da custódia cautelar
. Veja-se, inicialmente, quanto à recorrida
KAROLAINE
:

“
Compulsando os autos, entendo que
a concessão da liberdade provisória juntamente com outras medidas cautelares diversas da prisão, é medida que se impõe, uma vez que presentes os requisitos para sua concessão.

De início, deve ser ressaltado o princípio constitucional estampado no artigo 5o, inciso LXVI, da CRFB/88, que estabelece que
ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança.

Em observância aos ditames constitucionais, a nova Lei n° 12.403/11, que entrou em vigência em 04.05.2011, trouxe alterações pontuais, principalmente em relação ao tema “prisão cautelar”, com a inserção no ordenamento jurídico brasileiro de
novas medidas cautelares alternativas à prisão preventiva
, em estrita harmonia com
os princípios da presunção da inocência e do direito de recorrer em liberdade
, além do que se encontra em consonância com
a realidade do sistema carcerário brasileiro
.

Com efeito, é de se registrar que o artigo 310 do Código de Processo Penal
incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão se ilegal, de converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, ou de conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança
.

Por sua vez,
o artigo 321 do Código de Processo Penal autoriza o juiz a conceder a liberdade provisória quando ausentes os requisitos previstos no artigo 312
, os quais autorizam a decretação da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, bem como no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

Dessa forma, analisando a sistemática desses dois dispositivos, a partir da vigência da nova legislação, chega-se à conclusão de que
a ausência dos requisitos da prisão preventiva passa a ser requisito para a concessão de liberdade provisória, podendo, no caso, ser imposta qualquer medida cautelar entre aquelas previstas no artigo 319 alterado pela nova legislação.

Ainda, oportuno consignar que com
o advento das medidas cautelares diversas da prisão, a decretação da prisão preventiva, que já era excepcional, passou a ser também subsidiária, ou seja, apenas cabível quando não possível substituir a prisão por uma das medidas cautelares expressamente previstas no artigo 319 do Código de Processo penal.

No caso dos autos,
não vislumbro qualquer dos fundamentos autorizadores da manutenção da custódia cautelar da autuada KAROLAINE FERREIRA GOMES, previstos no artigo 312 do Código de Processo penal.

Diante das explanações,
entendo cabível a possibilidade de se adotar outras medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do artigo 310 e incisos, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a KAROLAINE FERREIRA GOMES
, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares, consoante o artigo 319, do Código de Processo Penal:

1. COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO PARA INFORMAR ENDEREÇO ATUAL E ATIVIDADES (ART. 319, I, CPP);

2. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA QUANDO A PERMANÊNCIA SEJA CONVENIENTE OU NECESSÁRIA PARA A INVESTIGAÇÃO OU INSTRUÇÃO CRIMINAL (ART. 319, IV, CPP);

3. PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR A CADEIA PÚBLICA BEM COMO SE COMUNICAR DE QUALQUER MODO COM MEMBRO DA UNIDADE PRISIONAL;

4. MANTER O ENDEREÇO E O TELEFONE ATUALIZADOS PERANTE ESTE JUÍZO;

Saliento que, fica o autuado advertido que o não cumprimento das determinações poderá importar na revisão das medidas ora determinadas, inclusive, se for o caso, e presentes os requisitos legais, na decretação de sua prisão.

EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA em favor KAROLAINE FERREIRA GOMES
, se por outro motivo não estiver presa
.”

(Decisão de ID 185167113). – Destaquei.

De igual forma, em relação a
VALNICE
,
in verbis
:

“
Compulsando os autos, entendo que
a concessão da liberdade provisória juntamente com outras medidas cautelares diversas da prisão, é medida que se impõe, uma vez que presentes os requisitos para sua concessão.

De início, deve ser ressaltado o princípio constitucional estampado no artigo 5o, inciso LXVI, da CRFB/88, que estabelece que
ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança.

Em observância aos ditames constitucionais, a nova Lei n° 12.403/11, que entrou em vigência em 04.05.2011, trouxe alterações pontuais, principalmente em relação ao tema “prisão cautelar”, com a inserção no ordenamento jurídico brasileiro de
novas medidas cautelares alternativas à prisão preventiva
, em estrita harmonia com
os princípios da presunção da inocência e do direito de recorrer em liberdade
, além do que se encontra em consonância com
a realidade do sistema carcerário brasileiro
.

Com efeito, é de se registrar que o artigo 310 do Código de Processo Penal
incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão se ilegal, de converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, ou de conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança
.

Por sua vez,
o artigo 321 do Código de Processo Penal autoriza o juiz a conceder a liberdade provisória quando ausentes os requisitos previstos no artigo 312
, os quais autorizam a decretação da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, bem como no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

Dessa forma, analisando a sistemática desses dois dispositivos, a partir da vigência da nova legislação, chega-se à conclusão de que
a ausência dos requisitos da prisão preventiva passa a ser requisito para a concessão de liberdade provisória, podendo, no caso, ser imposta qualquer medida cautelar entre aquelas previstas no artigo 319 alterado pela nova legislação.

Ainda, oportuno consignar que com
o advento das medidas cautelares diversas da prisão, a decretação da prisão preventiva, que já era excepcional, passou a ser também subsidiária, ou seja, apenas cabível quando não possível substituir a prisão por uma das medidas cautelares expressamente previstas no artigo 319 do Código de Processo penal.

No caso dos autos,
não vislumbro qualquer dos fundamentos autorizadores da manutenção da custódia cautelar da autuada VALNICE GENESIA DE LIMA, previstos no artigo 312 do Código de Processo penal.

Diante das explanações,
entendo cabível a possibilidade de se adotar outras medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do artigo 310 e incisos, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a VALNICE GENESIA DE LIMA
, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares, consoante o artigo 319, do Código de Processo Penal:

1. COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO PARA INFORMAR ENDEREÇO ATUAL E ATIVIDADES (ART. 319, I, CPP);

2. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA QUANDO A PERMANÊNCIA SEJA CONVENIENTE OU NECESSÁRIA PARA A INVESTIGAÇÃO OU INSTRUÇÃO CRIMINAL (ART. 319, IV, CPP);

3. PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR A CADEIA PÚBLICA BEM COMO SE COMUNICAR DE QUALQUER MODO COM MEMBRO DA UNIDADE PRISIONAL;

4. MANTER O ENDEREÇO E O TELEFONE ATUALIZADOS PERANTE ESTE JUÍZO;

Saliento que, fica o autuado advertido que o não cumprimento das determinações poderá importar na revisão das medidas ora determinadas, inclusive, se for o caso, e presentes os requisitos legais, na decretação de sua prisão.

EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA em favor VALNICE GENESIA DE LIMA
, se por outro motivo não estiver presa
.”

(Decisão de ID 185167116). – Destaquei.

Posteriormente, em sede de
juízo de retratação
, o d. juízo
a quo
manteve
seu entendimento pela suficiência das providências acautelatórias diversas do cárcere, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“[...] No que tange o juízo de retratação, verifico que
não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva de KAROLAINE FERREIRA GOMES e VALNICE GENESIA DE LIMA
, uma vez que,
não vislumbro indicativos concretos a apontar que em liberdade as autuadas ofereçam perigo à garantia da ordem pública, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, ou seja, não vislumbro a presença de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.

Frisa-se, por oportuno, que
a prisão preventiva funciona com a finalidade de prevenção e não de punição, que é característica apenas da prisão definitiva, por se tratar de
ultima ratio
.

Dessa forma,
atento às peculiaridades do caso e às condições pessoais das custodiadas, entendo que, por ora, a prisão preventiva não é necessária, bastando a aplicação de medida cautelares alternativas
, motivo pelo qual mantenho as decisões exaradas nos ID’s no 185167113 e no 185167116”.

(Decisão de ID 188424109). – Destaquei.

Nesse cenário, a despeito dos argumentos deduzidos pelo recorrente, estou convencido de que
inexiste erro ou ilegalidade a ser sanada diante do reconhecimento de que inexistiriam razões concretas a justificar o encarceramento provisório de KAROLAINE e VALNICE
, sendo aceitável, na hipótese,
a manutenção das medidas acautelatórias determinadas pelo d. juízo
a quo
.

Mesmo porque, como se sabe, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores, em matéria de prisão cautelar,
cumpre encampar o
princípio da confiança no juiz natural da causa
, o qual, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, bem como possuir amplo acesso às provas dos autos, detém melhores condições de aquilatar as necessidades e possibilidades do feito.

Aliás, sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto,
sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
”
(RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgamento: 13/09/2016, Publicação: DJe 26/09/2016). – Destaquei.

Em que pesem os argumentos aventados pelo recorrente, entendo que a análise pormenorizada dos autos revela que, não obstante a gravidade em abstrato do delito supostamente perpetrado pelas recorridas,
inexistem outros elementos no caderno processual que indiquem substancial periculosidade advinda de suas liberdades
, não tendo os atos praticados,
na mesma linha de ideias,

ultrapassado a normalidade do tipo penal
imputado às flagranteadas.

Em especial, observo que a conduta das recorridas de se aproveitar da ocasião de visita aos
companheiros reclusos
para ingressar com narcóticos no estabelecimento prisional constitui
elemento próprio do tipo penal
em que incursionadas, não configurando, ao menos não
a priori
,
gravidade concreta
que recomende a urgente restrição de suas liberdades, especialmente quando, ao que se vê do caderno processual e da consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário,
KAROLAINE
e
VALNICE
, que contam com
25 (vinte e cinco)
e
23 (vinte e três)

anos de idade
, respectivamente,
não ostentam outros registros criminais
, sendo, portanto, primárias e de bons antecedentes, à exceção do flagrante
sub judice
.

Observo, além disso, que, ambas declararam à d. autoridade policial e ao d. juízo singular serem
genitoras de filhos pequenos
, sabendo-se que as duas crianças de
VALNICE
, que se encontravam com ela no momento do flagrante, possuem idade entre 01 (um) e 02 (dois) anos; circunstâncias que, por razões humanitárias e com vistas a se garantir a proteção integral das crianças, têm sido consideradas suficientes à concessão de
prisão domiciliar
, independentemente da comprovação da necessidade dos cuidados maternos, a qual se presume,
ex vi
AgRg no HC 731.648-SC, Rel.: Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 07/06/2022.

Por fim, até a presente data, não aportou aos autos qualquer informação de que
KAROLAINE
e
VALNICE
tenham
descumprido as medidas cautelares fixadas pelo d. juízo
a quo
ou
incorrido em outras práticas criminosas
.

Entendo, portanto, que não se encontram presentes quaisquer indícios de
periculum libertatis
, razão pela qual deve ser
mantida
a decisão recorrida, uma vez que ausente, na hipótese, a necessidade de garantia da ordem pública ou econômica, bem como por inexistir qualquer óbice à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
in casu
.

Por fim, é cediço que a prisão preventiva é dotada da característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua permanência quanto sua revogação são condicionadas às circunstâncias ou condições que as tenham determinado, podendo ser revogada ou substituída quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem elementos novos que a justifiquem, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.

Portanto, no caso particular, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas às recorridas ou a superveniência de fatos inéditos que recomendem a restrição às suas liberdades, nada impede seja decretada a constrição cautelar mais severa, nos termos do art. 312, §1o, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido se orienta o entendimento desta eg. Corte de Justiça estadual:

[...] na ocasião em que o recorrido foi preso em flagrante delito fazia necessária à sua manutenção, contudo,
a prisão preventiva possui caráter provisório e finalidade processual, e na falta de elementos que efetivamente a autorizem, torna-se incabível a sua perpetuação sob pena de configurar execução antecipada da pena frente a ausência de sentença penal com trânsito em julgado
[...] desse modo,
fica demonstrada a ausência de perigo concreto à ordem pública que justifique a segregação cautelar, nem ainda se demonstram indícios hodiernos de reiteração delitiva, aspectos que eliminam a necessidade da prisão processual
. [...].

(N.U 1006835-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022). – Destaquei.

Dessa feita, afigura-se
inviável
o acolhimento da pretensão ministerial, razão pela qual
mantenho
, por seus próprios fundamentos, a decisão vergastada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos n. 1000484-14.2025.8.11.0010, e, por conseguinte, ratifico o r.
decisum
que
concedeu a liberdade provisória a

KAROLAINE FERREIRA GOMES
e
VALNICE GENESIA DE LIMA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025